Tribunal: TJMT
Processo: 0006184-62.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006184-62.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUDSON JONES RIBEIRO - CPF: 025.683.231-59 (VÍTIMA), ALINE APARECIDA RODRIGUES (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE MARCOS PERGO - CPF: 050.578.159-03 (VÍTIMA), ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA A CONSUMO PESSOAL; DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS -

PEDIDOS DE DESCLASSIFIAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA -

FINALIDADE MERCANTIL – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO –

ARESTOS DO STJ E

TJMT – RECEPTAÇÃO – BENS ENCONTRADOS NA POSSE DA APELANTE

- PROCEDÊNCIA ILÍCITA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.

A ínfima quantidade apreendida [inferior a um grama] afigura-se condizente com destinação para consumo próprio, sobretudo porque O tráfico de drogas não resulta configurado quando ausentes evidências do comércio ilícito (STJ, HC no 497.023/ES; AgRg no HC 693.794/SP; (TJMT, AP 104638/2017;

AP 34484/2018).

A localização dos bens roubados em poder da apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006184-62.2016.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal

da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 215229), que a condenou por tráfico de drogas,

receptação e resistência, em concurso material,

a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos

- art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 180,
caput
e art. 329 do CP -

(fls. 216/271-ID 101087482).

A apelante sustenta que: 1)
“a droga apreendida era ínfima (uma pequena porção de cocaína) e destinada ao consumo pessoal”
; 2) “a
mochila com os objetos supostamente furtados pertencia ao namorado da sua filha o qual teria deixado na sua residência”
.

Requer a desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal e a absolvição da receptação (fls. 230/245-ID 101087491).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 248/271-ID 101087493).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso por entender que
“as provas colhidas durante a persecutio criminis e as circunstâncias que envolvem o caso sub judice, evidenciam o crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei de Drogas), bem como, o crime de receptação (art. 180, caput, CP)”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 267/271-ID 102142987).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1° FATO: art. 180, caput, do Código Penal

Narram os autos de investigação criminal que no dia 29 de marco de 2016, por volta das 15h55min, na residência localizada a Rua 36, Quadra 7, Viela 5 (ultima casa), Jardim São Domingos, nesta cidade Tangara da Serra/MT, a denunciada Odete de Souza Rocha Batista recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, conforme relatório de busca e apreensão domiciliar (fls. 3-7).

2° FATO: art. 33 da Lei n° 11.343/2006

Consta também dos autos de investigação que no dia 29 de marco de 2016, por Volta das 15h55min, na residência localizada a Rua 36, Quadra 7, Viela 5 (ultima casa), Jardim São Domingos, nesta cidade Tangara da Serra/MT, a denunciada Odete de Souza Rocha Batista adquiriu e trazia consigo, para fins de mercancia, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme relatório de busca e apreensão domiciliar (fls. 3-7).

3° FATO: art. 329 do Código Penal

Narram ainda os autos de investigação que no dia 29 de marco de 2016, por volta das 15h55min, na residência localizada a Rua 36, Quadra 7, Viela 5 (ultima casa), Jardim São Domingos, nesta cidade Tangara da Serra/MT, a denunciada Odete de Souza Rocha Batista opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionários competentes para executa-lo, conforme relatório de busca e apreensão domiciliar (fls. 3-7).

[...]A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Odete de Souza Rocha Batista como incurso nos crimes do art. 180, caput, e art. 329 do Código Penal, bem como art. 33 da Lei n° 11.343I2006, todos em concurso material (art. 69 CP).”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – fls. 11/14-ID101083470)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas e receptação nos seguintes termos:

“
DO CRIME PREVISTO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a ré ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial civil, condutor do flagrante, Edvaldo Ribeiro Tocantins, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...]

A testemunha em questão não foi localizada para ser inquirida judicialmente, nada obstante, o investigador Valmir Castrillon, que também participou da ocorrência, ratificou integralmente a versão apresentada, ao relatar que teriam se deslocado à residência de Odete para dar cumprimento a um mandado de busca de busca e apreensão, expedido em razão de denúncias de que em sua residência funcionaria um ponto de venda de drogas, bem como de que receptaria produtos fruto de roubos e furtos na cidade de Tangará da Serra. Ao adentrarem à residência de Odete, os policiais civis lograram êxito em apreender uma série de bens provenientes de roubos e furtos ocorridos nesta cidade, a exemplo de um relógio, calçados e um skate, bem como uma porção de entorpecente, a qual Odete tentou engolir no momento da abordagem, sendo interceptada por um dos investigadores.

O investigador Valmir ainda retratou que realizou várias diligências no local, especialmente, monitoramento, e que teria constatado grande movimentação de pessoas no entorno, fato este que também foi noticiado aos policiais por vizinhos da ré, os quais, contudo, optaram por permanecer no anonimato, por medo de represálias.

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

[...]A acusada ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA, a despeito de ter assumido que sua residência funcionaria como “boca de fumo”, negou veementemente a prática do tráfico de drogas, reverberando, em contrapartida, que não foi localizada substância entorpecente em sua residência.

Sobre a alegação da ré de que os policiais teriam plantado a porção de entorpecente em sua residência para incriminá-la, é importante ressaltar que essa acusação não encontra respaldo probatório, nem sequer indiciário, não sendo suficiente a simples alegação da ré para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança, sobretudo quando o Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca Domiciliar (fls. 12), laudo de constatação (fls. 47/49), laudo definitivo (fls. 84) atestam a efetiva a apreensão [...]

DO CRIME PREVISTO PELO ART. 180, CAPUT, DO CP

A autoria, da mesma forma, restou demasiadamente demonstrada nos autos, senão vejamos. [...]

No caso em tela, restou hialino que a ré sabia da origem ilícita dos produtos encontrados em sua residência e mesmo assim os recebeu, em proveito próprio.

Com efeito, a testemunha Valmir Castrillon narrou na esfera judicial que foi expedido um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência da ré justamente, em decorrência de denúncias de que no local funcionaria uma boca de fumo e de que ela receptaria produtos furtados ou roubados, certamente, como pagamento pela droga, sendo que, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com vários itens de origem ilícita, a exemplo de calçados, relógio e um skate.

A ré, ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA, por outro lado, negou veementemente que tinha conhecimento dos produtos de origem ilícita em sua residência, alegando, em contrapartida, que eles pertenceriam ao namorado de uma de suas filhas, Vitor Oliveira do Nascimento. Este, por sua vez, negou a propriedade dos bens, asseverando que eles já se encontravam na residência de Odete quando ele chegou ao local.

Por fim, saliente-se que um dos bens localizados na residência de Odete, o relógio marca Citizen, foi reconhecido pela vítima Husdon Jones Ribeiro.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta da ré, impõe-se a sua condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR a ré ODETE DE SOUZA ROCHA, já qualificada nos autos, como incursa nas penas 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 180, caput e 329, ambos do CP.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – fls. 216/271 - ID 101087482)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da receptação estão comprovadas pelo Auto de Reconhecimento, Avaliação e Entrega (fls. 38 - ID 7101083474 -), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 62-ID 101083477) e Laudo de Constatação no 600.2.04.2016.004521-01 (fls. 65/67-ID 101083477), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Edivaldo Ribeiro Tocantins, investigador de Polícia (fls. 34 - ID 101083473), Hudson Jones Ribeiro, vítima de roubo

(fls. 36 - ID 101083473), Antonio Carlos Antunes, amigo da apelante (fls. 39 – ID 101083474), Vitor Oliveira do Nascimento, adolescente e genro da apelante (fls. 40- ID 101083474),

e de ODETE DE SOUZA ROCHA BATISTA, apelante (fls. 45/46 – ID 101083475).

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Hudson Jones Ribeiro e Marcelo Henrique Marcos Pergo, o investigador de Polícia Valmir Vieira Castrillon e o informante Vitor Oliveira do Nascimento, bem como interrogada a apelante

(Relatório de Mídias - ID 101087496).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 29.3.2016, os investigadores de Polícia Edvaldo Ribeiro Tocantins, Valmir Vieira Castrilon e Alex Dias Ramos cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, na residência da apelante diante dos indicativos de funcionamento de uma “boca-de-fumo” no local. No interior da residência, foram encontrados um
skate,
um relógio
Citizen,
um par de tênis
Nike
, um par de sapatênis
Nike.,
um boné preto
Nike
, um pacote com quatro rodas de skate, um chaveiro e duas capas de celular, que foram subtraídos das vítimas Hudson Jones Ribeiro e Marcelo Henrique Marcos Pergo, em 27.3.2016.

Durante a revista pessoal, os policiais civis encontraram uma trouxinha de cocaína na posse da apelante, a qual tentou engolir a substância entorpecente, mas foi impedida. Em ato contínuo, a apelante resistiu a voz de prisão e ficou alterada, tendo sido necessário o uso de algemas para contê-la;

- o investigador de Polícia Edivaldo Ribeiro Tocantins, na Delgacia,

narrou que a apelante
“foi revistada e com ela foi encontrado uma "trouxinha" de substância análoga a pasta-base”; “a suspeita estava com a substancia na boca e possivelmente ingeriu parte do produto”; “o interior da residência também foi encontrado: um skate que estava em baixo da came e em frente a casa, mais precisamente em cima de um fogao, em baixo de uma bacia (escondida), havia uma mochila, nessa mochila foram encontrados um par de ténis, um par de sapatênis, um relogio citizen, um pacote com quatro rodas de skate, um chaveiro com duas chaves e duas capas de celular, tais produtos relacionados foram reconhecidos como pertencentes as vitimas de um roubo ocorrido no dia 27/03/2016”; “a acusada ao receber voz de prisão, ficou transtornada e começou a desacatar os policiais sendo necessário o uso e algemas”
; ao

chegar na Delegacia, a apelante
“começou debater e gritar dentro da cela, sendo necessário acionar uma equipe do SAMU, que se fez presente e apos seda-la, a encaminhou ao Hospital Municipal, ficando sob observação médica, sendo que a mesma apresentava sinais de distúrbio por ter ingerido a porção de droga”
;

- o investigador de Polícia Valmir Vieira Castrilon, em Juízo, confirmou que havia informações relativas ao funcionamento de

um ponto de venda de drogas na residência da apelante; a apelante era apontada como receptadora de produtos de roubos e furtos; a apelante tentou engolir uma porção de droga; a diligência decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão; havia grande movimentação de pessoas no local; foram encontrados produtos de roubo

no interior da residência;

- as vítimas Hudson Jones Ribeiro e Marcelo Henrique Marcos Pergo, nas duas fases da persecução penal, confirmaram a propriedade dos bens encontrados na residência da apelante; foram vítimas de roubo;

- o informante Vitor Oliveira do Nascimento, em Juízo, declarou que a apelante era usuária de drogas;

- a apelante, na Delegacia, afirmou que “
estava no quarto conversando com seu amigo CARLOS, quando os policiais chegaram e os abordaram; durante as buscas eles encontraram esses objetos que foram apreendidos dentro da sua casa, mas como já consignou, não sabe quem os trouxe;

colocou aquela porção de PASTA BASE na boca, para que os policiais a encontrassem, mesmo assim, uma policial conseguiu tomar”
. Em Juízo, negou a propriedade da droga e alegou desconhecer a origem ilícita dos bens encontrados na sua residência.

Dito isso, vejamos.

A residência da apelante era apontada como ponto de venda de drogas, de modo que a busca e apreensão foi autorizada judicialmente devido aos indicativos de seu envolvimento na traficância.

Todavia, a destinação mercantil da pasta-base de cocaína não pode ser extraída da quantidade apreendida – 0,24 g (vinte e quatro centigramas) –, sobretudo porque não houve localização de dinheiro, balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da droga.

A narrativa isolada do investigador de Polícia Valmir Vieira Castrilon também não se revela suficiente para corroborar a responsabilização pelo tráfico de drogas, visto que a testemunha limitou-se a indicar que havia movimentação intensa na residência da apelante, sem detalhar minimamente as campanas e/ou identificar usuários.

A ínfima quantidade apreendida [inferior a um grama] afigura-se condizente com destinação para consumo próprio, sobretudo ao se considerar a narrativa do informante Vitor Oliveira do Nascimento, o qual confirmou ser a apelante usuária de drogas.

O tráfico de drogas não resulta configurado quando ausentes evidências do comércio ilícito (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; AgRg no HC 693.794/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 30.9.2021; (TJMT, AP 104638/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1o.12.2017;

AP 34484/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.6.2018).

Atente-se, ainda, que a droga foi apreendida no ano de 2016 e, desde então, a apelante não registra envolvimento na mercancia de drogas ou em outros fatos criminosos

(SIAP e Sistema Primus), a elidir a habitualidade inerente a traficância.

Nesse quadro, impõe-se desclassificar o tráfico para uso de drogas.

No tocante à pretensão absolutória da receptação, verifica-se que foram apreendidos em seu poder uma motocicleta
skate,
um relógio
Citizen,
um par de tênis
Nike
, um par de sapatênis
Nike.,
um boné preto
Nike
, um pacote com quatro rodas de skate, um chaveiro e duas capas de celular, que foram subtraídos das vítimas Hudson Jones Ribeiro e Marcelo Henrique Marcos Pergo, em 27.3.2016.

A localização dos bens roubados em poder da apelante induz seu apossamento e mostra-se suficiente para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Nesse sentido, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2021)

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28), mantida a condenação pela receptação a 1 (um) ano

de reclusão e 10 (dez) dias-multa e pela resistência a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim, transitado em julgado este acórdão,
BAIXAM-SE
os autos ao Juízo singular com nota de possível prescrição da pretensão punitiva quanto ao uso de drogas, na modalidade superveniente, visto que a desconstituição da sentença condenatória e consequente

alteração do último marco interruptivo, qual seja o recebimento da denúncia (22.5.2018), conduz à extinção da punibilidade da apelante, pelo transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos – art. 30 da Lei no 11.343/2006 –

(TJMT, AP no 67350/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.10.2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021